Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a tese da defesa sobre o “grupamento de plantões” e alegação de impossibilidade de deslocamento da parte foi devidamente considerada, conforme se observa especificamente nos itens 2 e 3 do acórdão embargado.
3. Além disso, não prospera a pretensão de nulidade da sentença, por não abertura de prazo para comprovação dos valores a serem pagos, em primeiro lugar porque isso não foi objeto de impugnação no recurso apresentado e sequer foi intentado juntar qualquer outro documento, que também não foi indicado, e, em segundo, porque os cálculos e informações, apesar do pedido constante da contestação, foram juntados no ID 26818639.
4. Como dito, as omissões apontadas nos embargos não existem, porque foram observadas as informações constantes nos autos e as questões relevantes consideradas e resolvidas na decisão prolatada. Ressalta-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
5. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.